Tribunal: TJSP
Processo: 2271840-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Cheque. Ação monitória. Determinação de emenda da petição inicial para comprovação de que a pessoa que endossou o cheque que instrui a exordial tinha poderes de representação da pessoa jurídica designada como favorecida do crédito. Hipótese que não se subsume ao rol de decisões agraváveis. Recurso incabível. Precedentes.
A questão trazida ao Tribunal por meio deste recurso não se subsume às

Ementa:

Cheque. Ação monitória. Determinação de emenda da petição inicial para comprovação de que a pessoa que endossou o cheque que instrui a exordial tinha poderes de representação da pessoa jurídica designada como favorecida do crédito. Hipótese que não se subsume ao rol de decisões agraváveis. Recurso incabível. Precedentes.
A questão trazida ao Tribunal por meio deste recurso não se subsume às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. Embora o STJ venha entendendo que a taxatividade do rol daquele dispositivo legal deva ser mitigada, se demonstrada a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação, não se verifica tal urgência no caso concreto.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271840-57.2020.8.26.0000 - Comarca de Ibiúna
Registro: 2021.0000033119
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2271840-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em
que é agravante MARIA DE FATIMA GIMENEZ DOS SANTOS, é
agravado CAIQUE JETH SILVA E GIACOMINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271840-57.2020.8.26.0000 - Comarca de Ibiúna
Voto no 26.031
Agravo de Instrumento no2271840-57.2020.8.26.0000
Comarca de Ibiúna / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Luiz Fernando Angiolucci
Agravante(s): Maria de Fátima Gimenez dos Santos
Agravado(a)(s): Caique Jeth Silva e Giacomini
CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA
DA PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE QUE A
PESSOA QUE ENDOSSOU O CHEQUE QUE INSTRUI A
EXORDIAL TINHA PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA DESIGNADA COMO FAVORECIDA DO
CRÉDITO. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME AO ROL DE
DECISÕES
AGRAVÁVEIS.
RECURSO
INCABÍVEL.
PRECEDENTES.
A questão trazida ao Tribunal por meio deste recurso não se
subsume às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. Embora o
STJ venha entendendo que a taxatividade do rol daquele
dispositivo legal deva ser mitigada, se demonstrada a urgência
que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da
apelação, não se verifica tal urgência no caso concreto.
Agravo não conhecido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação monitória que
MARIA DE FÁTIMA GIMENEZ DOS SANTOS move em face de CAIQUE JETH SILVA E
GIACOMINI, determinou a emenda da petição inicial para demonstração de
que a pessoa que endossou o cheque que instrui a exordial tinha poderes de
representação da pessoa jurídica designada como favorecida do crédito.
Cuida-se de ação monitória aparelhada com cheque, por meio
da qual a autora pretende ver satisfeito o crédito de R$1.943,02 (vál. p/
jul/2020).
O nobre magistrado a quo entendeu que, sendo o cheque
nominal a pessoa jurídica, a pessoa que subscreveu o endossopelo ente
fictício deve ser identificada, bem como deve restar comprovado nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271840-57.2020.8.26.0000 - Comarca de Ibiúna
quepossuía poderes, à época do endosso, para representar a pessoa jurídica
neste tipo de negócio. Assim,determinou a emenda da petição inicial, para
demonstração de que a pessoa que endossou o cheque que instrui a
exordial tinha poderes de representação da pessoa jurídica designada como
favorecida do crédito.
Inconformada, a autora recorre. Alega, em suma, que: (a) o
cheque tem como princípio norteador do direito sua circulação; (b) o
cheque foi endossado “em branco”; (c) é credor do cheque aquele que possui
e detém a cártula; e (d) incumbe ao devedor demonstrar que o endosso não
é válido. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não pode ser conhecido.
A decisão agravada determinou a emenda da petição inicial.
De acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não
se conhecerá de recurso inadmissível, que é o caso dos autos.
Não está descrita no rol do art. 1015 do diploma civil adjetivo a
hipótese de decisão que determina a emenda da petição inicial.
É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a taxatividade do rol do art. 1015 do Código de Processo Civil
deve ser mitigada, quando demonstrada a urgência que decorre da
inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação. Contudo, não é o
caso dos autos.
A questão suscitada no presente recurso poderá ser analisada
em momento oportuno, uma vez que, de acordo com o que disciplina o art.
1009, § 1o, do Código de Processo Civil, as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2271840-57.2020.8.26.0000 - Comarca de Ibiúna
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra decisão final, ou
nas contrarrazões.
Nesse sentido:
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária deenergia elétrica
Determinação de emenda da inicial paraa limitação na ação de um
evento danoso - Hipótese nãoprevista no art. 1015 do NCPC Recurso
manifestamenteinadmissível Art. 932, III do CPC Não conhecimento -
Mantida a decisão Negado provimento a este recurso.” (TJSP, AgReg no
AI no 2107727-57.2018.8.26.0000, Rel. Des. GIL COELHO, j. em
23/08/2018).
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE VERSA SOBRE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.
INADMISSÍVEL. ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. O presente agravo foi interposto sob a vigência do Novo Código
de Processo Civil que arrola no artigo 1.015, de forma taxativa
(“numerusclausus”) e objetiva, quais as são decisões agraváveis. A
presente situação não está indicada no referido dispositivo legal. Agravo
não conhecido.” (TJSP, AI no 2178251-79.2018.8.26.0000, Rel. Des.
SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. em 28/09/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que concedeu prazo
adicional de quinze dias para emenda da inicial e para comprovação da
hipossuficiência financeira do Autor, pena de extinção. Matéria que não
se insere no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Questão a ser impugnada
oportunamente, nos termos do art. 1.009, § 1o, do NCPC. Recurso
inadmissível.
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP,
AI
no
2139891-75.2018.8.26.0000, Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j. em
29/08/2018).
Também nesse sentido: TJSP; AIno 2175295-56.2019.8.26.0000; Rel.
Des.
TASSO
DUARTE
DE
MELO;
j.
em
08/11/2019;
TJSP;
AI
no
2175045-23.2019.8.26.0000; Rel. Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES; j. em
04/10/2019; TJSP; AI no 2141132-50.2019.8.26.0000; Rel. Des. SANDRA GALHARDO
ESTEVES; j. em 09/08/2019; TJSP; AI no 2031306-89.2019.8.26.0000; Rel. Des. TASSO
DUARTE DE MELO; j. em 02/05/2019; e TJSP; AI no 2131302-94.2018.8.26.0000; Rel.
Des. TASSO DUARTE DE MELO; j. em 20/07/2018.
3. Em face do exposto,não se conhece do agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.